Tribunal: TJSP
Processo: 0037852-85.2004.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. DESACOLHIMENTO. Ainda que se reputasse inadequada a fundamentação, a verdade é que o vício resta superado pela realização deste julgamento (CPC, artigo 1.013, § 3o, IV).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. DESACOLHIMENTO. Ainda que se reputasse inadequada a fundamentação, a verdade é que o vício resta superado pela realização deste julgamento (CPC, artigo 1.013, § 3o, IV).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PREVALECIMENTO. PRAZO QUE SE CONTA APÓS TERMINADO O PERÍODO DE UM ANO DA PARALISAÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO FEITA NA VIGÊNCIA NO CPC-2015. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE NÃO HOUVE DESÍDIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez identificada a falta de bens penhoráveis, foram determinadas sucessivas suspensões do processo, providência adotada à luz do artigo 921, do CPC. Ao fim do período de um ano, de que tratava a lei, é aberta a contagem do prazo prescricional de cinco anos, cabendo observar também que a prescrição pressupõe inércia da parte, que se desinteressa pelo seguimento do processo, o que não se caracterizou na hipótese. 2. Assim, não há fundamento para persistir a solução adotada, de modo que impõe afastar a declaração de extinção.